Tribunal: TJSP
Processo: 1008197-47.2023.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros da autora guardam liame de causa com o trabalho e implicam déficit profissional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros da autora guardam liame de causa com o trabalho e implicam déficit profissional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".